Tribunal: TJDFT
Processo: 0708093-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PASSE LIVRE ESPECIAL. GRATUIDADE DE TRANSPORTE. IRREGULARIDADE. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO REVESTIDO DE LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em suas razões, a recorrente alega que a presunção de legitimidade não é suficiente para formar a convicção do juiz no caso de falta de elementos instrutórios. Discorre que a legislação oferece meios para evitar fraudes e a utilização indevida do cartão. Requer o provimento do recurso para que seja anulada a suspensão do seu cartão Vale Transporte.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Nos termos do art. 87 da Lei Distrital n. 4.317/2009, é assegurado às pessoas com deficiência o direito ao transporte gratuito no sistema de transporte público coletivo por meio do passe livre e, conforme parágrafo único do referido artigo, havendo necessidade, atestada por equipe médica autorizada, o beneficiário terá direito a um acompanhante. Nesta linha, a Lei Distrital n. 4.582/2011, que dispõe sobre o custeio da gratuidade no transporte público coletivo para pessoas com deficiência, estabelece em seu art. 4o que o uso indevido do passe livre sujeita o infrator à perda do benefício por doze meses, sem prejuízo de eventuais sanções civis e criminais aplicáveis ao caso. Além disso, o art. 5o da referida Lei estabelece que o uso do benefício está limitado a oito viagens diárias por beneficiário, exceto no caso de utilização do benefício com acompanhante, quando esse número de utilizações dobrará.
IV. No caso, a parte autora é beneficiária do Passe Livre PCD com direito a acompanhante (ID 59471042), tendo sido instaurado o processo administrativo n. 00041-00000235/2023-29 para apurar o uso irregular do benefício tarifário. O procedimento administrativo identificou que houveram utilizações indevidas do cartão (utilização além dos limites diários estabelecidos em lei e práticas de venda do benefício tarifário). Após notificação, em sua defesa, a beneficiária assinalou que não se recorda de ter sido orientada quanto ao limite de oito acessos diários e que, como tem consulta e outros compromissos, excedeu o limite e não lembrava (ID 59471053).
V. A Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal indeferiu a defesa, expedindo boleto para que fosse feito o ressarcimento dos valores utilizados indevidamente ao GDF, além de ter suspendido o cartão cautelarmente (ID 59471053 - Pág. 5).
VI. Diante do quadro delineado, verifica-se que foram respeitados o contraditório e ampla defesa, bem como demonstrada a utilização indevida do benefício, em quantidade superior à legalmente concedida (ID 59471053 - Pág. 1), de modo que se mostra legítima a aplicação de penalidade de suspensão por um ano do benefício, em respeito ao princípio da legalidade estrita ao qual está vinculada a Administração Pública. Precedentes: (Acórdão 1864885, 07607223620238070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/5/2024, publicado no PJe: 6/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1742727, 07239109220238070016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no PJe: 21/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. Além disso, o desconhecimento da lei é inescusável, conforme art. 3o LINDB, devendo ser mantida a sentença de improcedência.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários, os quais fixo por equidade em R$ 500,00, nos termos do art. 85, §8o do CPC. Contudo, suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça concedida.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.